Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725245-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravada: Heliomar Lucena de Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa Unimed Nacional - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0726084-51.2025.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência deferida na decisão ID 236638836. Devidamente intimada a dar cumprimento à tutela deferida, a parte ré informa, no ID 237709441, que a parte autora não consta como beneficiária da operadora. Instada a se manifestar, a parte autora colaciona cópia da carteirinha do plano de saúde e pede a inclusão da Central Nacional Unimed como litisconsorte passiva solidária. É o que basta relatar. DECIDO. De fato, a jurisprudência pátria está consolidada no sentido de que as cooperativas do Complexo Unimed do Brasil fazem parte de um sistema nacional e por isso não podem recusar a prestação de serviços médico-hospitalares nas suas redes próprias e conveniadas ao consumidor vinculado a qualquer delas. Neste sentido, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, julgado em 16/03/2020.). Dito isto, a alegação no sentido de não ter identificado a autora como beneficiária do plano de saúde não ilide a obrigação da parte ré de fornecer o atendimento médico determinado por este Juízo, especialmente porque a autora comprova o vínculo com o Complexo Unimed do Brasil, carteirinha colacionada no ID 237772907, página 2. Sem prejuízo, defiro pedido de inclusão da Central Nacional Unimed como litisconsorte passiva solidária. Anote-se. Assim, determino às rés que cumpram a tutela deferida no ID 236638836, restabelecendo, de imediato, não podendo ser ultrapassado o prazo de 5 dias, o custeio integral da internação domiciliar nos moldes prescritos pela médica assistente no documento de ID 236504046, sob pena de incidência de multa diária que majoro, por ora, para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), limitada provisoriamente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como para que apresente defesa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73204402), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento formulado pela autora, que tem por objetivo a inclusão da recorrente na demanda, na posição jurídica de litisconsorte passiva necessária. Argumenta que a recorrida estabeleceu relação jurídica negocial, como beneficiária de plano de saúde, exclusivamente com a cooperativa Unimed Campina Grande, circunstância que evidencia a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que a obrigação de fazer consistente no custeio da internação domiciliar indicada à recorrida e a reparação por eventuais prejuízos experimentados devem ser dirigidas à cooperativa local, não estando caracterizada a hipótese de responsabilidade solidária diante da inexistência de grupo econômico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o reconhecimento da ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual e o afastamento da sua responsabilidade pelo adimplemento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram acostados nos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da controvérsia de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo, o presente recurso não pode ser conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento com o intuito de submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua afirmada ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. Na situação concreta o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz das regras previstas no art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, o tema aludido deve ser examinado apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar que no caso em análise não é possível ampliar as hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo legal, pois a norma processual em referência especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.724.453-SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 19/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois o tema ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC. Assim, a recorrente permanece, logicamente, obrigada a cumprir eventual ordem judicial emanada do Juízo singular. A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO PARCIALMENTE FIRMADO. JUSTIÇA GRATUITA. BENESSE INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A inclusão de litisconsórcio passivo não é questão impugnável por meio de agravo de instrumento, tendo em vista não se identificar com nenhuma das situações taxativamente previstas para o cabimento recursal nos termos do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Recurso conhecido em parte. 2.. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 4. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcarem com o preparo recursal, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido.” (Acórdão 1966971, 0746955-42.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que incluiu partes no polo passivo da ação, referindo, isto sim, à exclusão de litisconsorte, que não é o caso em exame. 2. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1932834, 0720735-07.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento, na fase de conhecimento, é admissível para impugnar a decisão de exclusão de litisconsorte, visando mantê-lo na lide, mas não para o fim de se opor à legitimidade de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC). Precedentes do STJ. 2. O art. 537, § 1o, I, do CPC, reveste o julgador de poder para modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na espécie, a multa cominatória, no valor fixado na origem, é adequada para dotar o comando judicial de força coercitiva a fim de reprimir o descumprimento da decisão judicial que impôs a manutenção do plano de saúde como salvaguarda provisória à saúde da parte autora (pessoa diagnosticada com câncer do colo do útero, com quadro de sangramento intenso). 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.” (Acórdão 1926704, 0725699-43.2024.8.07.0000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024) Como reforço argumentativo é necessário destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de modo reiterado no sentido da legitimidade passiva da recorrente em situações como a presente, ao fundamento de que a cooperativa central e as cooperativas regionais integram o mesmo grupo econômico. Essa espécie de conformação empresarial não pode ser visualizada apenas sob o enfoque dos benefícios que podem ser gerados para os controladores. Aliás, o exame da responsabilidade das pessoas jurídicas integrantes de um grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a todo grupo econômico, como bem pontua Fábio Konder Comparato[1]: "(...) a confusão patrimonial, em maior ou menor grau, é inerente a todo grupo econômico. O interesse individual de uma sociedade é sempre subordinado ao interesse geral do complexo de empresas agrupadas. Com isto, são praticamente inevitáveis as transferências de ativo de uma sociedade a outra, ou uma distribuição proporcional de custos e prejuízos entre todas elas." Outro critério interessante e, como relatam Comparato e Salomão Filho[2], que é bastante utilizado na Europa e nos Estados Unidos, é o da confusão aparente de personalidades, senão vejamos: "Outro critério frequentemente utilizado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para desconsiderar a autonomia jurídica de sociedades componentes de um grupo econômico, é o da confusão aparente de personalidades. Não apenas a confusão interna – isto é, quando os administradores são comuns, as assembleias gerais reúnem-se no mesmo local e, praticamente, no mesmo horário, as empresas possuem departamentos unificados e os empregados recebem ordens indistintamente, de várias administrações, não sabendo ao certo para quem trabalham - mas também a confusão externa, ou seja, a sua apresentação perante terceiros.” Por essas razões admite-se a responsabilização de todos os integrantes do grupo econômico. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento. Conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade é solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. 3. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Norte e Nordeste integram o grupo econômico Unimed, utilizando-se do mesmo nome (Unimed) e até do mesmo logotipo, de modo que as cooperativas se apresentam ao consumidor como se fossem uma única pessoa jurídica, atuando com unidade organizacional e em parceria. 4. Não há se falar em redução do valor, muito menos em afastamento da multa diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que o valor estipulado se mostra extremamente razoável, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1823676, 07421741120238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. Atendimento cirúrgico. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. 2. "A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores" (Resp 279.273/SP) 3. Na hipótese, cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer volvida a assegurar atendimento cirúrgico à agravada, e sendo a UNIMED CENTRAL a operadora nacional dos planos de Saúde UNIMED, deve ser mantida, sob a ótica do direito consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica da UNIMED NORTE NORDESTE, por responsabilidade solidária por grupo econômico, reconhecido pela Jurisprudência como Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED. 3.1. A executada e a agravante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. 4. Mostra-se incongruente a alegação de que a execução deveria permanecer suspensa em razão da decretação da recuperação judicial da UNIMED NORTE NORDESTE, nos termos da Lei de Falências, pois as cooperativas operadoras de planos de saúde não estão sujeitas à recuperação judicial ou falência, nos termos arts 23, § 1o e 24-D da Lei no 9.656/1998 e arts. 1o e 2o, II, da Lei no 11.101/05. 5. Inviável o acolhimento da alegação de que a intervenção da ANS teria resultado em possível alienação de carteira de clientes ou migração de beneficiários da UNIMED NORTE NORDESTE para outro plano de saúde, pois não há prova ou sequer argumento específico passível de justificar a alegação de que estaria mantida a cobertura contratual da agravada em outro plano de saúde. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1694162, 07016186420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED NORTE DE MINAS E CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA. 24H. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo "responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas" (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). 2. A alínea "c" do inciso V do artigo 12 e o artigo 35-C, ambos da Lei 9656/1998, definem que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de no máximo 24 (vinte e quatro) horas, não estabelecida qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica. 2.1. O parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9656/1998 permitiu à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS a regulamentação de tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto ao prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual. 2.3. Na hipótese, definido o caráter emergencial do atendimento (solicitação da internação em UTI Pediátrica com Suporte Ventilatório emitida pelo médico; diagnóstico do agravado "Síndrome respiratória aguda - Covid positivo 10/06; BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA"), demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Da mesma forma, risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em seu favor: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. 3. Não evidenciada a alegada desproporcionalidade na fixação da multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tampouco da definição para cumprimento imediato da obrigação. 3.1. Definida a urgência para a autorização da internação em UTI Pediátrica solicitada pelo médico assistente do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. 3.2. O beneficiário precisa imediatamente do tratamento médico prescrito e qualquer demora no cumprimento pode acarretar graves prejuízos a sua saúde, ou mesmo evolução para óbito. Além disto, a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. 4. Recurso conhecido desprovido.” (Acórdão no 1622821, 07233070420228070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED MONTES CLAROS - NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas requeridas se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. 1.1. A despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 2. No mérito o mesmo enfoque da preliminar no sentido de que a CENTRAL NACIONAL UNIMED deve ser excluída do polo passivo. Repisa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as cooperativas UNIMED, embora pessoas jurídicas distintas, são solidariamente responsáveis pelos serviços de saúde ofertados aos seus associados, de modo que, havendo conduta abusiva e danos a ela relacionados, ambas poderão suportar os efeitos da pretensão deduzida pela autora. 3. Considerando-se o trabalho do causídico da apelada em ingressar com a peça necessária para resguardar o direito de assistência à saúde, o tempo de duração da demanda até a sentença (três meses), o local da demanda (Brasília) e a complexidade da matéria, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados.” (Acórdão no 1806441, 07100683320238070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. ACIONAMENTO DA UNIMED CENTRAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA UNIMED NORTE NORDESTE. Atendimento cirúrgico. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO UNIMED. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento. 2. O acórdão recorrido não é omisso em apreciar a alegação de ilegitimidade passiva sustentada pela recorrente, sob alegação de que seria indevida a decretação da personalidade jurídica de cooperativa UNIMED regional, a fim de que a execução atinja o patrimônio da cooperativa central, tratando-se de recurso claramente volvido à rediscussão integral da matéria apreciada no acórdão impugnado. 2.1. O julgado embargado analisa pontualmente todos os argumentos reiterados pela embargante, mas adota entendimento diverso do defendido pela parte, concluindo que no caso dos autos se aplica a o §5o do art. 28 do CDC para aferição dos pressupostos personalidade jurídica, não se tratando de decisão fundada no art. 50 do CPC, ou na Lei no 9.961/2000 e respectiva Resolução Normativa no 112/2005, que cuidam de nomas atinentes à fiscalização exercida pela ANS sobre os planos de saúde. 2.2. O acórdão também é claro ao concluir, com lastro na legislação de consumo, que estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJDFT, notadamente porque a executada e a embargante integram a rede de serviços prestados no mercado de consumo sob a bandeira UNIMED, que se apresentam ao público como um conglomerado econômico único para fornecimento de atendimento por plano de saúde, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, gerando para o consumidor, de acordo com a teoria da aparência, a ideia de que o sistema cooperativo se trata de entidade única. 3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente. 6. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1728554, 07016186420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO NA UTI. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA. VALOR E PRAZO. RAZOABILIDADE. INFANTE. URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Consoante o enunciado da Súmula 608 do STJ, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Não se vislumbra a ilegitimidade passiva da Central Nacional UNIMED, posto que pertence ao mesmo conglomerado econômico da UNIMED Norte de Minas, diretamente contratada pelo beneficiário, e prestam serviços em forma de sistema de cooperação, apresentando-se ao consumidor como uma única marca, de maneira que, pela teoria da aparência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária de todas as integrantes do grupo UNIMED, componentes da mesma cadeia de fornecedores. 4. O valor fixado a título de astreintes tem caráter persuasivo e busca compelir o réu a cumprir a obrigação estipulada e, no caso, não deve ser reduzido, especialmente quando se considera o princípio da proteção integral, por ser o beneficiário menor impúbere, e os bens jurídicos da vida e da saúde, que estão sendo tutelados. Ademais, a multa pode ser evitada com a autorização da internação do infante na Unidade de Terapia Intensiva, obrigação tão somente administrativa e que não se mostra de difícil cumprimento. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1714705, 07323211220228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema suscitado pela recorrente em suas razões recursais não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.696.396 e REsp. no 1.704.520). Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente à admissibilidade, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428. [2] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428.